Tribunal: TJDFT
Processo: 0723567-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO JUÍZO. ARTIGO 524, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Será facultado ao julgador, sempre que entender necessário, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para verificação de cálculos. Artigo 524, § 2o do CPC.
2. In casu, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a homologação automática dos cálculos apresentados pelo exequente, sendo cabível a utilização pelo juízo da Contadoria Judicial a fim de dirimir acerca da correção da planilha atualizada do débito apresentada pelo credor e da observância do título executado.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.